Tribunal: TJMT
Processo: 1004738-46.2025.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004738-46.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HILDO GUADAGNIN - CPF: 843.422.501-87 (RECORRENTE), WENDER DA SILVA - CPF: 054.160.811-80 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL.

Agravo Interno:
1004738-46.2025.8.11.0037.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE-MT.

Agravante:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Agravado:
HILDO GUADAGNIN.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28/05/2026 (VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERAS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo a declaração de inexigibilidade de débito referente à multa por quebra de fidelidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se a cobrança de multa por fidelização possui respaldo contratual válido; (ii) estabelecer se a juntada de documento em sede recursal é admissível no caso concreto; (iii) determinar se as provas produzidas pela agravante demonstram a anuência do consumidor à cláusula de fidelidade; (iv) definir se a cobrança indevida e as tentativas administrativas frustradas configuram dano moral indenizável; (v) estabelecer se o valor fixado a título de indenização observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (vi) determinar se a sistemática de incidência de correção monetária e juros de mora está em conformidade com a Lei no 14.905/2024; e (vii) definir se o agravo interno possui caráter protelatório apto a justificar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de multa por fidelização exige prova da existência de cláusula contratual válida e da anuência expressa do consumidor, ônus do qual a fornecedora não se desincumbe ao deixar de apresentar o contrato no momento oportuno.

A juntada de termo de adesão apenas em sede recursal é inadmissível, pois não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas nos artigos 435 e 517 do CPC e no artigo 33 da Lei no 9.099/1995.

A ausência de comprovação da cláusula de fidelidade torna inexigível a cobrança da multa contratual imposta ao consumidor.

A cobrança indevida associada às reiteradas e infrutíferas tentativas de solução administrativa evidencia falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral indenizável, nos termos da Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando as funções compensatória e pedagógica da reparação sem ocasionar enriquecimento sem causa.

A incidência de correção monetária pelo IPCA/IBGE e juros de mora pela taxa Selic, com dedução do índice de atualização monetária, está em conformidade com os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, na redação conferida pela Lei no 14.905/2024.

O agravo interno possui caráter protelatório ao reiterar argumentos já enfrentados e rejeitados na decisão monocrática, legitimando a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de multa por fidelização depende da comprovação da cláusula contratual e da anuência expressa do consumidor.

2. A juntada de documentos em fase recursal somente é admitida nas hipóteses legais excepcionais previstas no CPC e na Lei dos Juizados Especiais.

3. A cobrança indevida acompanhada de tentativas administrativas frustradas configura dano moral indenizável.

4. A aplicação da taxa Selic como juros de mora com dedução do índice de correção monetária observa a sistemática introduzida pela Lei no 14.905/2024.

5. A reiteração de argumentos já analisados e rejeitados caracteriza recurso protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 373, II, 435, 517 e 1.021, § 4o; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1o, e 944; Lei no 9.099/1995, arts. 33 e 46; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso; Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Telefônica Brasil S/A
em face da decisão monocrática que conheceu do recurso inominado e lhe deu parcial provimento para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.

A agravante, em suas razões recursais, sustenta:

1) A ausência de caráter protelatório - Impossibilidade de condenação em multa;

2) A interpretação equivocada da prova de áudio – A legitimidade da multa por fidelização;

3) A eficácia probatória das telas sistêmicas da agravante em contraponto aos documentos unilaterais do agravado;

4) A inexistência de dano moral – Mera cobrança – Ausência de negativação;

5) A ausência de comprovação idônea das supostas tentativas de solução administrativa - Inviabilidade de dano moral por desvio produtivo;

6) O valor da condenação – Violação ao artigo 944 do Código Civil e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Vedação ao enriquecimento ilícito;

7) Aplicação exclusiva da taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora, nos termos da Lei no 14.905/2024.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática.

O agravado apresentou contrarrazões no ID 357138383, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, bem como pela condenação da agravante à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A despeito das alegações deduzidas no agravo interno, a decisão monocrática proferida no ID 350005864 não merece reforma, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Conforme consignado na decisão agravada:

(...) No caso, é incontroversa a cobrança do valor de R$ 395,89 a título de multa contratual. Todavia, a sua legalidade deveria estar amparada em contrato regularmente celebrado e comprovadamente aceito pelo reclamante, ônus do qual a reclamada
não
se desincumbiu.

Isso porque, embora a demandada alegue a existência de cláusula contratual prevendo a fidelização,
não juntou aos autos o instrumento contratual ou qualquer documento idôneo que comprove a ciência e anuência expressa do consumidor a tais condições
.

Logo,
a ausência de prova da cláusula de fidelidade inviabiliza a cobrança da multa
, tornando-a manifestamente indevida.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, em virtude da falha na prestação do serviço pela recorrente
.
Tal circunstância é evidenciada pela cobrança de multa indevida e pelas reiteradas e infrutíferas tentativas de solução administrativa (IDs 344928494 e 344928495), o que revela nítida desídia da fornecedora e o descaso em solucionar o problema
. (...)
(Grifei)

No caso concreto, restou incontroversa a cobrança de multa por suposta quebra de contrato de fidelidade (ID 344928492).

Por outro lado, a agravante não juntou o instrumento contratual apto a comprovar a existência da cláusula de fidelização e a anuência expressa do consumidor às respectivas condições, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Registre-se que a agravante, no ID 355903395, juntou termo de adesão a serviços, documento que
deveria ter sido apresentado por ocasião da contestação
.

Todavia, nos termos da
Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal
, a juntada de documentos em sede recursal somente é admitida nas hipóteses previstas nos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil e no artigo 33 da Lei no 9.099/1995,
o que não se verifica no presente caso
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.o 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

Logo, mostra-se acertada a sentença de primeiro grau ao
declarar
a inexigibilidade do débito referente à multa por quebra de fidelidade.

Não há que se falar em inocorrência de danos morais, uma vez que o agravado foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela agravante, que efetuou cobrança indevida em desfavor da parte autora, a qual, inclusive, buscou solução administrativa junto à demandada e no Procon, sem êxito.

A 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,

A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A decisão monocrática prolatada no ID 350005864
deu

parcial provimento
ao recurso inominado interposto pela agravante/reclamada para
reduzir
o valor da indenização por
danos morais

de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, aplicando o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

O referido valor mostra-se adequado, proporcional e razoável, porquanto atende às funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, sem configurar enriquecimento sem causa do agravado.

A agravante requer, ainda, a aplicação exclusiva da taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora, nos termos da Lei no 14.905/2024.

A sentença determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA/IBGE, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e juros de mora pela taxa Selic, com dedução do índice de atualização monetária, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil.

A sistemática adotada pela sentença está em consonância com a Lei no 14.905/2024, que prevê a aplicação da Selic como juros de mora, com a correspondente dedução do índice de atualização monetária (IPCA). Não há, portanto, cumulação indevida de índices, mas mera observância ao sistema previsto na legislação vigente.

Diante do exposto, conheço do presente agravo interno, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a decisão monocrática proferida no ID
350005864
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Em razão do nítido caráter protelatório do recurso, condeno a agravante ao pagamento de multa correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026